Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL ATUARIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. TEMA REPETITIVO No 955 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida na fase de liquidação da sentença que homologou o laudo pericial atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material na conclusão pericial quanto à existência de diferenças de benefício e impacto atuarial; (ii) verificar se houve extrapolação dos limites do título executivo; e (iii) estabelecer se o cálculo do custeio e da reserva matemática aplicou incorretamente alíquotas ou metodologias técnicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial foi elaborado com base em documentos oficiais fornecidos pela própria agravante observou a Nota Técnica Atuarial aplicável ao plano, utilizou tábuas biométricas, premissas atuariais, taxa real de juros, parâmetros regulamentares e apresentou memória de cálculo detalhada. A agravante não produziu contracálculo técnico que demonstrasse erro material concreto.
4. A agravante alegou extrapolação, mas não apontou incompatibilidade objetiva entre o comando condenatório e o tratamento pericial.
5. As críticas ao cálculo da reserva matemática e às alíquotas de custeio não vieram acompanhadas de planilha auditável ou demonstração técnica. A divergência metodológica desacompanhada de prova idônea não invalida perícia judicial.
6. A impugnação genérica ao laudo técnico é insuficiente para afastar sua validade e o trabalho pericial prevalece quando fundamentado, respondido em quesitos e submetido ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A impugnação ao laudo pericial homologado em liquidação de sentença deve ser objetiva e tecnicamente fundamentada. A desconstituição do cálculo com base em alegações genéricas ou abstratas é inviável.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 955/STJ; TJDFT, AI 0700106-41.2025.8.07.9000, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 6/8/2025; TJDFT, AI 0724540-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 8/10/2025.